Tribunal: TJES
Processo: 5000792-98.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000792-98.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCONSINI BERTOL

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor aposentado contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória, reconheceu a ilegalidade dos descontos em seu benefício previdenciário, mas afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), determinando a restituição na forma simples e fixando danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em: (i) definir se a relação jurídica entre uma associação que presta serviços mediante contraprestação pecuniária e seu filiado é de consumo; (ii) determinar se a restituição dos valores indevidamente descontados deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (iii) aferir a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, considerando a condição de hipervulnerabilidade do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação estabelecida entre associações e seus filiados é de consumo quando há oferta de serviços, como seguros e auxílios, mediante remuneração, enquadrando-se as partes nos conceitos de fornecedor e consumidor dos arts. 2º e 3º do CDC. Precedentes do STJ. 4. Reconhecida a relação de consumo e a ausência de engano justificável na cobrança sem lastro contratual, a devolução dos valores descontados deve ser feita em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e a tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, aplicável aos débitos posteriores a 30/03/2021. 5. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, de consumidor hipervulnerável (idoso, de baixa renda e instrução), configura dano moral
in re ipsa
. O montante indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) mostra-se irrisório, devendo ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais) para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à finalidade pedagógica da sanção, em alinhamento com a jurisprudência deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, determinar a restituição em dobro dos valores e majorar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento
: "1. Caracteriza-se como de consumo a relação jurídica entre associação e associado quando há prestação de serviços mediante contraprestação pecuniária, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor. 2. A cobrança indevida em benefício previdenciário, sem prova de contratação regular, enseja a restituição em dobro quando a conduta do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. 3. A fixação do dano moral decorrente de descontos em verba alimentar de consumidor hipervulnerável deve observar a dupla finalidade, compensatória e pedagógica, da indenização".

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.150.711/MG; STJ, EREsp 1.413.542/RS; Súmula 43/STJ; Súmula 54/STJ; Súmula 362/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARCONSINI BERTOL
em face da r. sentença (id. 14904377) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da “
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica E Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais
” ajuizada por este em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14904378), o apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença, requerendo sua reforma para que: (i) seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica; (ii) como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) a indenização por danos morais seja majorada para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção à sua condição de hipervulnerável e à gravidade e reiteração da conduta da apelada.

A apelada, embora intimada (id. 14905535), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000792-98.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE MARCONSINI BERTOL

APELADO: UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSÉ MARCONSINI BERTOL
em face da r. sentença (id. 14904377) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da “
Ação Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica E Débito C/C Pedido De Tutela De Urgência C/C Indenização Por Danos Morais E Materiais
” ajuizada por este em face de
UNASPUB - UNIÃO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PÚBLICOS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito, determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (id. 14904378), o apelante sustenta, em síntese, o desacerto da sentença, requerendo sua reforma para que: (i) seja reconhecida a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica; (ii) como consequência, a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (iii) a indenização por danos morais seja majorada para patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção à sua condição de hipervulnerável e à gravidade e reiteração da conduta da apelada.

A apelada, embora intimada (id. 14905535), não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

É o relatório.
Passo a votar
.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da natureza da relação jurídica entre as partes, à forma de restituição dos valores indevidamente descontados e à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. Adianto que, em todos os pontos, assiste razão ao apelante. Explico.

O ponto central de reforma da sentença reside na aplicabilidade das normas consumeristas ao caso concreto. O juízo de primeiro grau afastou a incidência do CDC por entender que a apelada, na qualidade de associação sem fins lucrativos, não se enquadraria no conceito de fornecedora.

Contudo, o c. STJ já exarou o entendimento de que “o que é determinante para saber se há relação de consumo entre o sindicato – ou associação – e o sindicalizado é a espécie do serviço prestado” (REsp n. 1.150.711/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/12/2011). Deste modo, a natureza jurídica de uma entidade, por si só, não descaracteriza uma relação de consumo. O elemento definidor é a natureza da atividade prestada.

Assim sendo, conforme se extrai dos autos, a apelada, embora constituída como associação, oferece um portfólio de serviços aos seus filiados, tais como seguro de vida, auxílio-funeral e outros benefícios, mediante o pagamento de uma contraprestação pecuniária mensal (id. 14904365 – arts. 3º e 5º). Tal dinâmica se amolda perfeitamente aos conceitos de consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC).

Sobre o tema, este e. Tribunal de Justiça já se posicionou, reconhecendo ser possível a incidência do CDC:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO SINDICAL . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. I . Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais formulados por aposentado, sob alegação de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de filiação sindical não consentida. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve vício na formalização da filiação ao sindicato recorrente, considerando a ausência de elementos comprobatórios do consentimento do consumidor; (ii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; e (iii) verificar a caracterização de dano moral em decorrência dos descontos não autorizados . III. Razões de decidir 3.
Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre sindicatos e consumidores, conforme jurisprudência do STJ.
4 . Ausência de comprovação robusta pelo Apelado acerca da validação da filiação, incluindo documentos com registro de IP e logs eletrônicos. 5.
Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor idoso e obrigação de informação clara e precisa pelo fornecedor.
6 . Configuração de dano moral pela retenção indevida de valores de verba alimentar essencial e transtornos relacionados à regularização. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido . Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .150.711/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j . 06.12.2011.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50052508220238080014, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível)

Portanto, havendo a prestação de serviços mediante remuneração, resta configurada a relação de consumo, devendo a lide ser analisada sob a ótica protetiva do Código de Defesa do Consumidor. Reconheço, assim, o erro de julgamento da sentença neste ponto.

Por conseguinte, definida a natureza consumerista da relação, a devolução dos valores pagos indevidamente deve ser regida pelo art. 42, parágrafo único, do referido diploma legal. O dispositivo prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, sanção que somente é afastada na hipótese de “engano justificável”.

No caso em apreço, em que pese caber à ré o ônus de provar a regularidade da contratação (art. 373, II, do CPC), esta deixou de apresentar justificativa plausível para ter efetuado os descontos. Desta sorte, entendo que a cobrança de valores sem lastro contratual configura conduta contrária à boa-fé objetiva que orienta as relações de consumo.

Ademais, a Corte Especial do STJ, no julgamento do EREsp 1.413.542/RS, fixou a tese de que a repetição em dobro é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé, sendo desnecessária a comprovação de má-fé (elemento volitivo). Ainda, como os descontos tiveram início em abril de 2024 (id. 14904358), data posterior à publicação do referido acórdão (30/03/2021), aplica-se o referido entendimento.

Corroborando o exposto, destaca-se o seguinte precedente deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA.JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Caso em que os descontos realizados sem um lastro contratual válido e efetivo não podem ser considerados como cobrados de boa-fé, especialmente porque a associação tinha o dever de verificar a autenticidade das informações e a existência de autorização para o débito. Não foi apresentado um único documento que pudesse comprovar a existência de contrato com a apelada ou a autorização para que fossem efetuados os descontos na conta do Apelante.
2 . No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC. 3.
Houve modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021), caso dos autos.
4. Os danos morais se configuram
in re ipsa
diante dos descontos indevidos que privam o apelante, pessoa idosa, de sua verba alimentar. 5. Levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os critérios subjetivos e objetivos pertinentes ao caso em comento, ainda mais considerando que o desconto foi efetuado irregularmente do benefício previdenciário do Autor, porém, somente em uma ocasião e em um baixo valor, entende-se que o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) encontra-se apto a mitigar os efeitos decorrentes do abalo sofrido pelo Apelante, além de atender ao caráter didático punitivo, considerando ainda a compatibilidade com os parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES. 6 . Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028621220238080014, Relator.: HELOISA CARIELLO, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a restituição dos valores deve ocorrer de forma dobrada, merecendo reforma a sentença também neste capítulo.

No que tange aos danos morais, é cediço que o desconto indevido de valores em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do efetivo prejuízo. A controvérsia, portanto, recai sobre o
quantum
indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 1.000,00 (mil reais).

Com a devida vênia, entendo que o valor se mostra irrisório e insuficiente para atender à finalidade da reparação. A fixação da indenização deve observar não apenas o interesse jurídico lesado, mas também as circunstâncias do caso concreto, a capacidade econômica do ofensor e, principalmente, o caráter pedagógico da medida.

Temos, de um lado, um consumidor em situação de manifesta hipervulnerabilidade — pessoa idosa, lavrador aposentado, de pouca instrução e com renda de um salário mínimo. De outro, uma pessoa jurídica estruturada, que administra uma carteira de associados e detém o domínio técnico e informacional sobre os procedimentos de filiação.

Nesse contexto, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majoro a verba indenizatória para R$ 3.000,00 (três mil reais). Adoto tal montante por alinhamento à jurisprudência deste e. Tribunal, que, em caso análogo, assentou que esse valor é “razoável e proporcional, considerando os parâmetros jurisprudenciais, a capacidade econômica das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da condenação” (TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50047160520248080047, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível). Desse modo, a quantia se revela justa e adequada para compensar o abalo sofrido e desestimular a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para, reformando a r. sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, a fim de:

a)
CONDENAR
a ré, UNASPUB - União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, a restituir ao autor, em dobro, os valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, a serem apurados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar de cada evento danoso (Súmula 54, STJ);

b)
MAJORAR
a indenização por danos morais para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente a partir da data deste julgamento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o primeiro desconto indevido (Súmula 54, STJ).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)